Tribunal: STF
Processo: RE 1406513
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA, SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PARA O PAGAMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. PRESCRIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. PARCELAS VENCIDAS. RE 638111.



    -Relativamente à prescrição, inaplicável o prazo do Código Civil, visto que a matéria examinada nestes autos é especial, regida nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Aplica-se ao caso, portanto, o prazo prescricional quinquenal, para afastar da cobrança as parcelas anteriores ao lustro legal que precedeu o ajuizamento da demanda (art. 3º, Decreto 20.910/32), não restando atingido o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. 



    -Como o pedido abrange parcelas desde 04.09.2001, integrantes, portanto, do período de cinco anos que antecedeu o ajuizamento do mandado de segurança nº 2006.71.04.004030-1, sendo incontroverso que o ajuizamento do mandado de segurança interrompeu a prescrição, e não sendo o caso de aplicação do prazo de prescrição bienal, não ocorreu prescrição. 



    - Não sendo o mandado de segurança substitutivo de ação de cobrança e não produzindo efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (súmulas 269 e 271 do STF), correto o ajuizamento de ação ordinária para cobrança de parcelas devidas. 



    - Não é mais possível discutir a existência do direito, já que este restou definitivamente alcançado à parte-requerente por força da decisão sob a qual paira o manto da coisa julgada. 



    - Frente à injustificada ausência de pagamento da vantagem concedida e incontroversamente devida pela instituição de ensino, são devidas as parcelas relativas aos quintos incorporados e impagas, uma vez que sua satisfação, no período de 09/2001 a 11/2004, deu-se a modo apenas parcial. 



    - Acerca dos quintos/décimos, o julgamento proferido no RE 638111, publicado no último dia 3-8-2015, está pendente de julgamento de embargos de declaração, que busca modular seus efeitos, que restaram omissos no acórdão embargado. 



    - Mesmo antes da decisão exarada pelo STF no RE 638.115, já havia se consumado a coisa julgada no mandado de segurança de origem, que transitou em julgado em 09 de maio de 2011 (Execução de sentença 5009193-47.2011.4.04.7104), não tendo o julgado do STF, portanto, efeito sobre o título judicial exequendo. 



    - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial.” (Doc. 88, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 102).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; e 169, § 1º, da Constituição da República. Salienta a inexistência de previsão legal para a incorporação de quintos e, a fortiori, para o pagamento de qualquer parcela retroativa relativa à mencionada incorporação. Afirma, ainda, que “o título é inexigível quando este é fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou quando a interpretação dada à lei ou ao ato normativo é incompatível com a Constituição Federal” (Doc. 110, p. 41).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS (Doc. 121).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o sobrestamento do feito até ulterior apreciação do Tema 395 pelo Supremo Tribunal Federal (Doc. 124).



    Nada obstante, o autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça, o qual deu provimento ao recurso especial para determinar “o retorno dos autos ao Tribunal de origem”, para que fosse proferido novo julgamento dos embargos de declaração (Doc. 150, p. 3).



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em cumprimento à determinação do STJ, reexaminou os embargos de declaração e deu parcial provimento ao recurso exclusivamente para fins de prequestionamento, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 395. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São pré-requisitos autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fim de prequestionamento.



    2. A questão suscitada nos embargos foi devidamente enfrentada na decisão embargada, visto que, mesmo não fazendo menção especificamente aos dispositivos presentes nos embargos, adentrou no mérito de forma adequada e suficiente. Na verdade, o que pretende a parte embargante é a modificação do mérito do julgado. Data venia, os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão. 



    3. O que a parte autora busca, por meio da presente ação de cobrança, é o pagamento do restante dos valores reconhecidos por meio de sentença em mandado de segurança com trânsito em julgado, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI. Não há, portanto, falar em divergência deste julgado com o Tema 395 de Repercussão Geral. 



    4. Superado o debate acerca dos limites do decidido pelo Supremo no acórdão paradigma, resta claro que a cessação da ultra-atividade limita-se aos efeitos futuros - prestações de trato continuado, e não de valores em atraso, tanto aqueles resguardados pela eficácia da coisa julgada (seja em razão da desnecessidade de devolução de valores, seja pela imprescindibilidade do manejo da rescisória quanto aos valores ainda não recebidos), quanto aqueles reconhecidos e pagos administrativamente, ainda que de forma parcial. 



    5. Contudo, com a finalidade específica de evitar não sejam conhecidos eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores explicita-se que o acórdão vergastado não violou os dispositivos legais e constitucionais mencionados nos embargos.” (Doc. 155, p. 11-12, destaquei)



    O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS, após o julgamento dos referidos embargos de declaração, apresentou novo recurso extraordinário, em que reiterou as razões já expendidas em seu primeiro recurso, mormente no que se refere à violação dos artigos 2º; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; e 169, § 1º, da Constituição da República (Docs. 160-161).



    O recorrido, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso extraordinário, ao fundamento de que “não há nenhuma ilegalidade na decisão que se pretende reformar, tendo em vista que o direito já havia sido reconhecido em ação anterior e a discussão neste processo resume-se somente aos valores devidos em decorrência do direito já reconhecido no Mandado de Segurança n° 2006.71.04.004030-3” (Doc. 165, p. 3)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 168).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, sobreleva notar que a jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado, a teor do entendimento firmado na apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, consoante de infere de julgados proferidos em hipóteses análogas à presente, cujos acórdãos portam as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.329.987-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 04/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/04/2021)



    In casu, o Tribunal de origem à luz de ampla cognição fático-probatória, concluiu que, “mesmo antes da decisão exarada pelo STF no RE 638.115, já havia se consumado a coisa julgada no mandado de segurança de origem, que transitou em julgado em 09 de maio de 2011 (Execução de sentença 5009193-47.2011.4.04.7104), não tendo o julgado do STF, portanto, efeito sobre o título judicial exequendo” (Doc. 88). E, mais adiante em sede de embargos de declaração, esclareceu “que a parte autora busca, por meio da presente ação de cobrança, é o pagamento do restante dos valores reconhecidos por meio de sentença em mandado de segurança com trânsito em julgado, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI”, motivo pelo qual não haveria que se falar “em divergência deste julgado com o Tema 395 de Repercussão Geral” (Doc. 155).



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao pagamento dos quintos fundado em decisão judicial transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente